Tribunal: TJSP
Processo: 2194643-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Execução Contratual
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. Pretensão de reformar o decidido pelo MM. Juízo a quo sob o argumento de adimplemento contratual e inexistência de resistência ou desobediência. Inadmissibilidade. Impossibilidade, nessa seara recursal, de adentrar ao efetivo mérito da ação de obrigação de fazer c/c tutela específica. Municipalidade que cumpriu com o ônus de provar os fatos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. Pretensão de reformar o decidido pelo MM. Juízo a quo sob o argumento de adimplemento contratual e inexistência de resistência ou desobediência. Inadmissibilidade. Impossibilidade, nessa seara recursal, de adentrar ao efetivo mérito da ação de obrigação de fazer c/c tutela específica. Municipalidade que cumpriu com o ônus de provar os fatos alegados. Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.